Tribunal: STF
Processo: ARE 1548171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA POR DANOS CAUSADOS POR EX-SÓCIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO OMITINDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A CONDIÇÃO DE SÓCIO DO RECORRENTE E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Indenização. Contrato envolvendo cláusula de confidencialidade. Réu, ex-sócio da autora. Alegação de que seria empregado e que ocorrera simulação de integrante da sociedade empresarial não pode sobressair. Competência da Justiça Comum em condições de prevalecer. Instrumento que materializou a relação negocial dispõe expressamente confidencialidade, não admitindo concorrência pelo prazo de 24 meses. Referência sobre cerceamento ao direito do trabalho não tem consistência, pois bastaria exclusivamente ao réu apelante manter-se em silêncio em relação aos itens técnicos obtidos por ocasião em que era sócio da empresa ora apelada, e nada mais. Multa imposta envolve equilíbrio, cujo valor, inclusive, foi inferior ao que fora efetivamente entabulado. Pretensão de proporcionalidade não apresenta embasamento. Honorários advocatícios levaram em consideração o disposto no artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual, ressaltando, ainda, a Lei n.º 14.365/2022. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (Doc. 177, p. 2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Rubens Faria Dalle Lucca foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos (Doc. 186).



    Nas razões do apelo extremo, Rubens Faria Dalle Lucca apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos X, XII, XIII e LVI, e 114, incisos I e VI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos constitucionais apontados, “tendo em vista a não declaração de nulidade do Contrato de Confidencialidade e Não Concorrência, assinado pelas partes, em decorrência da relação de trabalho, em razão da ausência de contrapartida pecuniária ao Recorrente, ao impor a este uma ‘quarenta’ de 02 (dois) anos sem poder laborar, bem como não delimitar, geograficamente, em qual área territorial ele não poderia laborar, durante essa vacância de 02 (dois) anos“, bem como “quando entendeu que as provas apresentadas pela Recorrida não seriam provas ilícitas” (Doc. 191, p. 5). Afirma que “a empresa Recorrida teve acesso ao seu e-mail particular através de práticas conhecidas por hackers, o que se concluir tratar-se de uma PROVA ILÍCITA” (Doc. 191, p. 7). Ressalta que “não há justificativa que autorizasse a violação havida, sem qualquer ordem judicial” (Doc. 191, p. 7). Defende a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito. Argumenta que “a circunstância de o pedido alicerçar-se em norma do Direito Civil, em si e por si, não tem o condão de afastar a competência da Justiça do Trabalho se a lide assenta na relação de emprego, ou se dela decorre, como no caso sub judice” (Doc. 191, p. 8). Assevera que “as ordens recebidas pelo Recorrente advinham do Sr. AJIT SIVASANKARAN NAIR (que também assina AJIT S NAIR), Fundador Presidente da Apelada, Prov International” (Doc. 191, p. 13). Salienta que “com os documentos nos autos é possível detectar um claro cenário de uma relação de trabalho problemática, onde diversos direitos do Recorrente foram sonegados, como FGTS, 13º Salário, Férias e outros, além dos valores que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos de competência da Recorrente, como INSS e demais contribuições” (Doc. 191, p. 14). Diz que “tais fatos em nada modificaram o trabalho, eis que, em todo tempo que foi empregado da empresa Recorrida, cumprindo todos os requisitos elencados na CLT para uma configuração de relação de trabalho: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e prestação por pessoa física” (Doc. 191, p. 15). Enfatiza que, “havendo todas as características já elencadas de um contrato de trabalho (alteridade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade), a forma cede lugar a realidade, reconhecendo-se como vínculo empregatício entre as partes” (Doc. 191, p. 15). Proclama que “efetivamente existiu a relação de emprego entre o Recorrente e a empresa Recorrida” (Doc. 191, p. 16). Discorre que, “mesmo que houvesse apenas uma relação de trabalho como ‘Consultor de Serviços Independente’, ainda assim haveria a incompetência absoluta da justiça comum, pois é sabido que a partir da edição da Emenda Constitucional n° 45/2004, houve significativas mudanças no Poder Judiciário, em especial na Justiça do Trabalho, com a ampliação de sua competência, através da nova redação dada ao art. 114 da Constituição Federal” (Doc. 191, p. 16). Argui que, ‘inexistindo qualquer compensação pecuniária e limitação geográfica, de modo a garantir sua subsistência no período de restrição, opera-se a nulidade da cláusula, devendo ser considerada inconstitucional, a fim de que se declare a ineficácia do ‘Contrato de Confidencialidade e Não Concorrência’ pactuado entre as partes, em razão ao afronta ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal” (Doc. 191, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “que declare a inconstitucionalidade do Contrato de Confidencialidade e Não-Concorrência, por afronta ao art. 5º, XIII da Constituição Federal, em razão da limitação à liberdade de trabalho, a inconstitucionalidade das provas apresentadas pela empresa Recorrida, eis que fruto de uma violação insculpida no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, tornando-se a uma PROVA ILÍCITA, devendo esta ser desconsiderada, nos termos do art. 5º, LVI da Constituição Federal, por fim, requer que seja declarado a incompetência da JUSTIÇA COMUM em julgar a lide, devendo os autos serem remetidos à JUSTIÇA DO TRABALHO, conforme afronta ao art. 114 da Constituição Federal” (Doc. 191, p. 25).



    Prov International Brazil Serviços de Tecnologia Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 196).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 205). Irresignado, Rubens Faria Dalle Lucca interpôs o presente agravo (Doc. 209).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “De proêmio, verifica-se que a competência para a entrega da prestação jurisdicional é da Justiça Comum, mesmo porque, no que fora avençado entre as partes, apresenta-se claro e preciso que o ora apelante fora contratado como consultor independente, e não como empregado, pág. 280, além do que, no item 04, págs. 280/281, constara também, expressamente, a confidencialidade.



    Desta forma, não se identifica a existência de vínculo empregatício, e, conforme consta na alínea 'c', pág. 223, o réu tornou-se sócio de uma empresa e deixara a qualidade de quotista somente a posteriori, com alteração contratual disposta na alínea 'a', pág. 237.



    Assim, a competência da Justiça Comum está em condições de prevalecer, pois referência sobre a simulação tem outra conotação que envolve a confidencialidade, sendo insuficiente para alteração da competência referida, uma vez que se trata de questão estritamente de âmbito civil, não tendo nenhuma vinculação com contrato de trabalho, tanto que nada fora pleiteado em relação à empresa na esfera trabalhista.



    No tocante à alegação de nulidade do processo decorrente do propalado cerceamento de defesa, também não há nenhuma consistência, haja vista que nenhum requerimento específico para produção de provas com justificativa se fizera presente, e sim, de forma genérica, além do que, a documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito, consequentemente, o devido processo legal fora integralmente observado.



    (...)



    Questões outras sobre ilegitimidade ad causam, sequer observam técnica processual mais apurada, uma vez que o contrato de confidencialidade se apresenta válido e eficaz, salientando que nenhum vício do consentimento fora exposto e devidamente comprovado, até porque, o apelante é pessoa experiente, tanto que fora sócio de empresa, estando apto a observar e analisar minuciosamente o que fora pactuado entre as partes.



    No que corresponde à restrição ao direito fundamental de liberdade de trabalho, não se identifica nenhum óbice no que fora entabulado, e nada consta nos autos de que o recorrente tivesse cerceado o direito de se tornar empregado ou mesmo exercer regular atividade na condição de autônomo, uma vez que somente no que corresponde à confidencialidade é que existe a restrição, e esta decorre inclusive da boa-fé objetiva, visto que fora trabalhar em empresa similar com a mesma atividade, concorrente da autora.



    Desta forma, os dados correspondentes deveriam ser preservados, quais sejam, os obtidos na condição de sócio da empresa ora integrante do polo ativo, levando-se ainda em consideração que fora pactuado por um período de 24 meses, lapso cronológico bastante razoável para que não ocorra conflito de interesses entre as empresas respectivas, sobretudo porque a concorrência desleal afronta as peculiaridades do âmbito econômico-social, interferindo na livre iniciativa e no empreendedorismo, podendo ocasionar riscos inesperados, o que deve ser afastado de plano.



    (...)



    Outrossim, o réu destaca imposição tardia de cláusulas restritivas, o que sequer se faz presente, isso porque a matéria não envolve vínculo empregatício, e a prova correspondente ao aliciamento de empregado da autora está presente, pois fora demonstrado por documentação hábil, no caso, e-mail, o qual não fora caracterizado como falso, portanto, reconhecido, sendo, assim, prova apta às pretensões da apelada.” (Doc. 177, p. 4-9, destaquei) 



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente